Tribunal: TJMT
Processo: 0012175-15.2015.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0012175-15.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DORALINA DE SOUZA SILVA - CPF: 077.706.931-87 (RECORRENTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAL

Recurso Inominado:

0012175-15.2015.811.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente:

Doralina de Souza Silva

Recorrido:

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA URV –RECOMPOSIÇÃO OCORRIDA EM 1994 ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO – RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – CESSAÇÃO DO DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA DA URV – AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO – RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a sentença que na fase de liquidação da sentença, chegou-se a conclusão que não existem valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação de valor zero, julgou procedente a Impugnação ao cumprimento da sentença.

Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença.

Recurso improvido.

Relatório:

Trata-se de Recurso de Apelação contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença, cobrando a diferença de URV, julgou extinto o processo, por reconhecer a ocorrência denominada liquidação zero.

A Recorrente alega nas razões recursais que o laudo pericial concluiu que houve uma perda salarial de 3,61%; que há equívoco da sentença, pois a interpretação do laudo está equivocada, que interpretou o art. 25 a Lei 8.880/1994. Aduz que o Estado fechava a folha de pagamento no dia 30 de cada mês e disponibilizada o crédito no dia 10 do mês seguinte. Argumenta que a recomposição salarial feita pela Lei Estadual nº 6.528/1994 não pode ser levado em consideração, porque os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV. Ao final requer que o recurso seja provido com o acolhimento do pedido contido na exordial.

Nas contrarrazões o Recorrido alega que não houve perda salarial, que o valor da URV no último dia do mês é superior ao do dia 10 do mês subsequente, não tendo havido prejuízo. Aduz que houve recomposição salarial pela Lei Estadual e que o julgado não está adstrito ao laudo pericial e que houve reestruturação da carreira pelas Leis nº 7.360/2000 e 8.269/2004, e a Lei de expressa recomposição do URV, que não foram analisados pelo perito. Que o Juiz é o destinatário da prova e que valora as provas, sendo o “perito dos peritos”. Assevera que pela mensagem legislativa houve recomposição das pedras decorrentes da URV e que não teve qualquer defasagem dos vencimentos/subsídios. Ao final requer que o recurso seja improvido.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma:

Para melhor compreensão a questão é conveniente traçar de forma resumida o ocorrido e também porque o presente recurso foi encaminhado para a Turma Recursal.

A Recorrente é servidora pública estadual aposentada e ajuizou a presente Ação de Cobrança, feito nº 12175-15.2015.811.0003, código 794557, contra o Estado de Mato Grosso, em 20/08/2015, que tramitou na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, visando o recebimento do percentual de 11,98 referente a diferença de URV.

A sentença prolatada em 30/11/2015 julgou procedente a pretensão da autora. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, registrado e autuado sob nº 65014/2016, distribuído para a relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro que, em 29/06/2016, monocraticamente, negou-lhe provimento.

O Estado apresentou Agravo Regimental nº 101347/2016 que foi improvido pela Terceira Câmara em julgamento realizado no dia 28/11/2016. Opôs Embargos de Declaração n° 3887/2017 que foram rejeitados em 29/05/2017.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário e, por decisões prolatadas em 23/10/2017, pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, foi negado seguimento a ambos.

Em 29/06/2018 a Autora requereu o cumprimento da sentença com a designação de perito contábil para realização de perícia, bem como que o Estado de Mato Grosso fosse intimado para efetuar o pagamento dos honorários do perito, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Seu pedido foi deferido em 02/08/2018 e, no dia 08/08/2018, foram apresentados os quesitos para a elaboração do laudo pericial.

O Estado de Mato Grosso se insurgiu contra a decisão que determinou a realização de perícia contábil, argumentando que daria a chamada liquidação zero. O contador apresentou um laudo onde concluiu que a autora teve uma perda salarial de 3,66%.

Por meio da sentença prolatada em 25/11/2019 foi reconhecido que inexiste diferença salarial a ser paga a título de diferença de URV, pois daria liquidação zero e julgou extinto o feito.

A Recorrente interpôs recurso de apelação, em 22/01/2020, ao Tribunal de Justiça, onde requer seja reconhecida e existência da diferença apurada na perícia e Estado condenado a efetuar a recomposição salarial. O Recorrido apresentou as contrarrazões recursais em 12/02/2020 onde requer que o recurso de apelação seja improvido por inexistir defasagem salarial a ser paga.

O Recurso foi distribuído para a relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que em 11/01/2021 prolatou decisão onde reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para julgar o recurso, em face à decisão do IRDR 85560/2016 e declinou para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, sendo distribuído para a minha relatoria.

Feitos esses esclarecimentos passo a apreciar proferir o meu voto.

Na fase de execução ou de liquidação da sentença não é mais possível discutir o mérito da demanda, no entanto, nada impede que seja reconhecido nada ser devido, é o que se denomina de liquidação zero, que de forma alguma ofende a coisa julgada. Eis o que diz a doutrina:

"Liquidação zero. O juiz pode condenar na ação de conhecimento, declarando a obrigação de pagar, mas relegar a apuração do
quantum
para a liquidação da sentença. Na verdade a sentença de conhecimento não é condenatória, mas meramente declaratória (Moniz de Aragão, RP 44/29). Dada a natureza constitutivo-integrativo da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença dita condenatória, porém, declaratória. Não existe mais a regra do CPC/39 915, que, no caso de liquidação zero, mandava fazer quantas liquidações fossem necessárias até encontrar-se um quantum. Hoje, só há possibilidade do ajuizamento de uma ação de liquidação. A sentença que declara ser zero o
quantum debeatur
não ofende a coisa julgada do processo de conhecimento." (Nélson Nery Jr., Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 2ª ed., p.1036)

Desta forma, quando o pedido é genérico, se na fase de liquidação da sentença, uma vez realizado os cálculos, for apurado que não há diferença a pagar ao autor, se este receber o que lhe é indevido, gerará enriquecimento sem causa, o que é inadmissível.

Se for possível chegar à conclusão, mesmo sem realizar cálculos, que não haverá diferença a receber, que se denomina de “liquidação zero”, seria perda de tempo e uma inutilidade determinar sua realização. O Juiz de Direito não é obrigado a seguir o cálculo do perito, senão este se transformaria em juiz da causa.

De acordo com a petição inicial a Autora é servidora integrante da carreira de Assistente do SUS da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, e nos holerites juntados consta cargo: PROFIS ASSIST NIV MÉDIO SERV. SAÚDE SUS.

Em 15/09/1994 foi editada a Lei Estadual 6.528/1994, que fez a recomposição salarial dos servidores em geral, em diversas faixas e alíquotas, com o objetivo de também recompor o salário
inclusive das perdas da URV, segundo a mensagem 48/94 do Governador do Estado, abaixo transcrita.

“OFÍCIO/DAD/GG/1334/94.

Cuiabá, 02 de setembro de 1994.

Senhor Presidente,

Para apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a MENSAGEM Nº 48 /94, acompanhada do respectivo Projeto de Lei que "Reajusta as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e dignos pares os protestos de elevado apreço e distinta consideração.

JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

Governador do Estado

Excelentíssimo Senhor

Deputado HUMBERTO BOSAIPO

Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa

Palácio Filinto Muller

Nesta.

MENSAGEM Nº 48/94.

Cuiabá, 02 de setembro de 1994.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Deputados:

Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que "Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".

Imbuído no propósito de sempre buscar ofertar acréscimos as Tabelas Salariais de nossos abnegados servidores públicos, na oportunidade e hora em que vislumbro compatibilidade de caixa com o estudo do impacto que tal acréscimo ocasiona, no Tesouro Estadual, sem descuidar dos serviços essenciais que a administração pública tem sob sua responsabilidade, encaminho-lhes o anexo Projeto de Lei que tem esse objetivo.

Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista.

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção do parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores, mantendo-se assim a despesa de custeio de pessoal dentro do limite constitucional (art. 38, ADCT da Constituição Federal), razão pela qual entendo merecedor o anexo Projeto de Lei de aprovação por essa Casa de Leis.

Encareço, outrossim, sua tramitação pelo regime de urgência estatuído no artigo 41, da Constituição Estadual, oportunidade que uso do ensejo para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e aos seus dignos pares, as expressões do meu melhor apreço e profunda consideração.

Atenciosamente,

JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

Governador do Estado” (destaca-se) (documentos anexos)

A aduzida defasagem salarial na remuneração decorrente do equivocado método de conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores público de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados, não sendo uma via oblíqua e automática para aumento dos vencimentos, que, é o que se aparenta na pretensão da Recorrente.

Conforme consta na mensagem do Governador, por meio do Ofício nº 1.334/94, de 02/09/1994, ao Presidente da Assembleia Legislativa, encaminhando o Projeto de Lei de reajuste dos vencimentos, constando que sua finalidade era a recomposição salarial dos servidores para corrigir os prejuízos na conversão da URV, em razão do qual foi editada a Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994, gerou reajustes aos servidores do Poder Executivo.

Aos servidores com
cargos de especialistas em educação básica
o reajuste concedido pela referida Lei para recompor a defasagem da conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV, foi no percentual de 30% (trinta por cento), conforme consta na própria mensagem do Governador, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

NÍVEIS

TEMPO

SERVIÇO

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

NÍVEL BASE

1,00

0

125,09

163,13

30%

5

138,83

179,44

30%

10

150,58

195,76

30%

15

163,33

212,07

30%

20

175,68

228,38

30%

25

193,23

244,70

30%

NÍVEL 3

1,90

0

232,42

309,95

33%

5

262,36

340,94

30%

10

286,11

371,94

30%

15

309,95

402,93

30%

20

333,79

433,93

30%

25

357,63

464,92

30%

NÍVEL 4

1,95

0

244,7

318,11

30%

5

269,17

349,92

30%

10

293,64

381,73

30%

15

318,11

413,54

30%

20

352,58

445,35

30%

25

367,04

477,16

30%

NÍVEL 5

2,00

0

290,97

376,26

30%

5

276,87

358,89

30%

10

301,17

391,51

30%

15

326,27

424,15

30%

20

301,96

456,77

51%

25

376,66

489,39

30%

NÍVEL 6

2,10

0

263,92

342,58

30%

5

288,87

376,83

30%

10

316,22

411,09

30%

15

342,58

445,35

30%

20

363,83

479,61

32%

25

206,87

513,86

48%

NÍVEL 7

2,30

0

281,63

375,20

33%

5

377,48

512,72

30%

10

306,24

450,24

47%

15

375,50

487,76

30%

20

404,06

525,28

30%

25

432,92

562,80

30%

Para outras categorias de servidores públicos estaduais o reajuste concedido por meio da referida Lei foi em percentuais diversos, mas todos superiores ao percentual pretendido, nesta ação.

Deve-se aplicar ao caso os princípios
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me os fatos e eu te darei o direito), e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o juiz deve aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.

Apresento a seguir, para melhor visualização, os percentuais reajustes que foram concedidos pelo Poder Executivo, com a finalidade de recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994, à várias categorias de servidores públicos.

Evidentemente que os reajustes concedidos aos servidores do Poder Executivo são fatos públicos e notórios, pois emanados de atos públicos, Decreto e Lei Estadual, onde constas os valores dos vencimentos, publicados no Diário da Justiça, que não dependem de provas, em conformidade com o disposto no inciso I, do art. 374 do Código de Processo Civil.

Para os
Diretores de Escolas
, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

SÍMBOLO

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

FG – 1

142,10

167,68

18%

FG – 2

128,02

151,06

18%

FG – 3

115,33

136,09

18%

Para
Nível Superior - 20 horas
, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

REFERÊNCIA

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

1

146,67

173,07

18%

2

154,01

181,73

18%

3

161,71

190,81

18%

4

169,79

200,35

18%

5

178,28

210,37

18%

6

187,2

220,89

18%

7

196,56

231,94

18%

8

206,38

243,53

18%

9

216,7

255,71

18%

10

227,54

268,49

18%

11

238,91

281,92

18%

12

250,86

296,02

18%

13

263,4

310,82

18%

14

276,57

326,36

18%

15

290,4

342,67

18%

16

304,92

359,81

18%

17

320,17

377,8

18%

18

336,18

396,69

18%

19

352,99

416,52

18%

20

370,64

437,35

18%

Para
Nível Superior - 30 horas
, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

REFERÊNCIA

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

1

173,92

205,22

18%

2

182,61

215,48

18%

3

191,74

226,26

18%

4

201,33

237,57

18%

5

211,4

249,45

18%

6

221,97

261,92

18%

7

233,07

275,02

18%

8

244,72

288,77

18%

9

256,95

303,31

18%

10

269,8

318,37

18%

11

283,29

334,29

18%

12

297,46

351,00

18%

13

312,33

368,55

18%

14

327,95

386,98

18%

15

344,34

406,33

18%

16

361,56

426,64

18%

17

379,64

447,97

18%

18

398,62

470,37

18%

19

418,55

493,89

18%

20

439,48

518,59

18%

21

461,45

544,52

18%

Para os integrantes da
Polícia Militar
, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

POSTO / GRADUAÇÃO

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CO NCEDIDO

CORONEL DA PM

464,06

547,06

18%

TEN. CORONEL DA PM

388,84

458,83

18%

MAJOR PR

348,05

410,70

18%

CAPITÃO PM

299,36

353,25

18%

1º TENENTE PM

272,75

321,85

18%

2º TENENTE PM

239,49

282,60

18%

ASPIR. OFICIAL

215,87

254,73

18%

ALUNO OF. 4º ANO

164,65

194,28

18%

ALUNO OF. 3º ANO

164,65

194,28

18%

ALUNO OF. 2º ANO

153,67

181,33

18%

ALUNO OF. 1º ANO

146,36

172,70

18%

SUB TENENTE PM

215,87

254,73

18%

1º SARGENTO PM

164,65

194,28

18%

2º SARGENTO PM

153,67

181,33

18%

3º SARGENTO PM

146,36

172,70

18%

CABO PM

123,07

145,22

18%

SOLDADO PM

104,27

123,04

18%

ALUNO SOLDADO

79,83

94,20

18%

Aos servidores da
Polícia Judiciária Civil
, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

POSTO

CLASSE

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

ESCRIVÃO

DE

POLÍCIA

E

88,12

103,98

18%

C

83,93

99,03

18%

B

79,93

94,32

18%

A

76,12

89,99

??????18%

AGENTE

POLICIAL

E

72,5

99,03

37%

C

73,19

94,32

29%

B

69,7

89,82

29%

A

66,38

85,55

29%

IT

60,21

81,27

35%

Aos servidores da
Coordenadoria de Perícia e Identificação
, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

CATEGORIA

CLASSE

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

MÉDICO LEGISTA

E

PERITO CRIMINAL

E

142,48

752,46

428%

C

135,69

716,62

428%

B

129,23

682,50

428%

A

123,08

650,00

428%

DATILOSCOPISTA

AUX. NECRÓPSIA

AUXILIAR DE

PERITO CRIMINAL

E

89,41

446,26

499%

C

85,16

423,94

498%

B

81,1

402,74

497%

A

77,24

382,66

495%

Aos servidores lotados na
Secretaria Estadual de Fazenda,
eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

CARGO

CLASSE

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE OBTIDO

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAL

A

91,4

107,85

18%

B

95,21

112,35

18%

C

99,22

117,08

18%

D

103,43

122,05

18%

AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTOS ESTADUAIS

A

101,89

120,23

18%

B

105,27

124,22

18%

C

109,79

129,55

18%

D

114,54

135,15

18%

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS

A

120,3

141,94

18%

B

125,58

148,19

18%

C

131,14

154,74

18%

D

136,98

161,63

18%

Aos servidores lotados em
cargos de Direção e Assessoramento Superior e de Direção e Assessoramento Intermediário,
eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

SIMBOLO

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

DGA - 2

409,72

614,58

50%

DNS – 1

354,25

531,37

50%

DNS - 2

249,62

374,43

50%

DAS – 4

189,01

283,65

50%

DAS – 3

142,1

213,15

50%

DAS – 2

113,46

170,19

50%

DAS – 1

50,84

79,26

55%

DAI

37,82

56,73

50%

Aos servidores de
Nível Médio e Elementar,
eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

REFERÊNCIA

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

1

48,34

57,05

18%

2

50,76

59,90

18%

3

53,30

62,89

18%

4

55,97

66,04

18%

5

58,76

69,34

18%

6

61,70

72,81

18%

7

64,79

76,45

18%

8

68,03

80,27

18%

9

71,43

84,28

18%

10

75,00

88,50

18%

11

78,75

92,92

18%

12

82,69

97,57

18%

13

86,82

102,45

18%

14

91,16

107,57

18%

15

95,72

112,95

18%

16

100,51

118,60

18%

17

105,53

124,53

18%

18

110,81

130,75

18%

19

116,35

137,29

18%

20

122,16

144,15

18%

21

128,27

151,36

18%

22

134,69

158,93

18%

23

141,42

166,88

18%

24

148,49

175,22

18%

25

155,92

183,98

18%

26

163,71

193,18

18%

27

171,90

202,84

18%

28

180,49

212,98

18%

29

189,52

223,63

18%

30

198,99

234,81

18%

Aos servidores lotados
cargos de Auditoria,
eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

CATEGORIA

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

AUDITOR DO ESTADO III

246,67

1170,00

374,31%

AUDITOR DO ESTADO II

263,39

1228,00

366,22%

AUDITOR DO ESTADO I

281,77

1290,00

357,82%

Aos servidores lotados no grupo
Transporte Aéreo,
eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

PILOTO

CLASSE

NÍVEL

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

VRF

I

A

515,08

650,00

26%

VRF

I

B

540,84

660,00

22%

VRF

I

C

567,88

670,00

18%

IRF

II

A

596,27

850,00

43%

IRF

II

B

626,09

860,00

37%

IRF

II

C

657,39

870,00

32%

PLA

III

A

690,24

1.050,00

52%

PLA

III

B

724,84

1.060,00

46%

PLA

III

C

760,99

1.070,00

41%

Aos servidores
Mecânico e Aujudante de Mecânico
, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

CARGO

CLASSE

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

MECÂNICO

I

361,01

560,00

55,12%

II

379,06

565,00

49,05%

III

396,06

570,00

43,91%

AJUDANDE

DE

MECÂNICO

I

163,65

230,00

40,54%

II

171,83

235,00

36,76%

III

180,42

240,00

33,02%

Como ser observa nos demonstrativos acima, nas diversas categorias de servidores Estaduais o percentual de reajuste nos vencimentos dos servidores estaduais, gerado pela Lei Estadual 6.528, de 15/09/1994, cuja finalidade era a recomposição salarial, para corrigir os prejuízos na conversão da URV, conforme consta no Ofício 1.334/94 de 02/09/1994, não foi interior a 18%, ou seja, já lhes foram concedidos reajustes muito superior a 11,98% reconhecido na sentença recorrida.

Além disso, s
egundo os Ofícios 053/2017/SGFP/SEGES e 122 CM/SGP/SEGES/2016, segundo informação da própria Superintendência de Gestão de Folha de Pagamentos do Estado de Mato Grosso, nos anos de 1993 a 1994, o pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo eram feitos ainda dentro do mesmo mês (oficio 122/2016), bem como, de que, existia ainda a folha de pagamento suplementar para cobrir a diferença da URV entre o dia do fechamento da folha do pagamento e do valor da URV do último dia do mês, com o pagamento da rubrica “DIF.CONV.MP – 482-URV”, ocorrendo o pagamento das diferenças nos meses de abril / maio / junho do ano de 1994, vigorando por três meses, sendo posteriormente substituído pela nova moeda, com o nome de REAL (ofício 053/2017), e a parte Autora não apresenta nenhuma prova em contrário.

Deve ser ressaltado que a parte autora sequer trouxe aos autos os seus “
holerits”
da época dos pagamentos compreendidos entre novembro de 1993 e março de 1994, para ser possível constatar eventuais diferenças, caso reconheça ter direito de receber diferenças.
Poderia ter lastreado suas alegações em provas, porém, apenas alega e nada mais, não se desincumbindo do seu ônus probatório, o que, somente por tais fatos em
caso análogo na Apelação Cível 37117/2017, julgado no TJMT, com voto da lavra do Desembargador Luiz Carlos da Costa, o mesmo julgou improcedentes os pleitos da parte, pela ausência da impugnação devidamente fundamentada.

A recomposição salarial, em si mesmo não afasta a imposição de se recompor a perda de valores decorrentes da URV, disso não se descura, nos moldes de vários julgados do STF, sobre o tema, de onde, uma coisa não substitui a outra, porém, no caso em tela,
o objetivo da recomposição era exatamente recompor as perdas salariais e ainda a perda da conversão da URV, COMO SE OBSERVA DE FORMA CLARA NA MENSAGEM DA INTENÇÃO LEGISLATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, NA ÉPOCA DOS FATOS, e o simples fato do cabeçalho da Lei 6528/94 não trazer ali também a menção da URV, isto por si só não afasta esta intenção, essa finalística da lei.

Ou seja, somente pode se concluir que alegada defasagem da URV não ocorreu, como narrado na exordial. Se considerar o percentual padrão de 11,98% da URV da qual se pretende ainda obteve-se a recomposição superior a esse percentual, não existe defasagem alguma a ser recomposta, visto que, exatamente na edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tais valores
foram efetivamente recompostos.

E ainda há de ser registrado que, posteriormente, ainda no mês de
NOVEMBRO DE 1994
, como é público e notório, ocorreu mais uma reposição salarial, nos vencimentos, nos moldes descritos na própria Lei Estadual nº 6583/94, em seu artigo 10,
in verbis
:

“Art. 10 –
O Governo do Estado de Mato Grosso, concederá um novo reajuste salarial, a todos os servidores públicos do Estado, a partir do mês de novembro de 1994.”

Reajuste aos servidores com
cargos de especialistas em educação básica
reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

NÍVEIS

TEMPO

SERVIÇO

SET/94

URV

NOV/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

NÍVEL BASE

1,00

0

163,13

224,70

37,74%

5

179,44

247,17

37,74%

10

195,76

269,64

37,74%

15

212,07

292,11

37,74%

20

228,38

314,58

37,74%

25

244,70

337,05

37,74%

NÍVEL 3

1,90

0

309,95

426,93

37,74%

5

340,94

469,63

37,74%

10

371,94

512,32

37,74%

15

402,93

555,01

37,74%

20

433,93

597,71

37,74%

25

464,92

640,40

37,74%

NÍVEL 4

1,95

0

318,11

438,17

37,74%

5

349,92

481,98

37,74%

10

381,73

525,80

37,74%

15

413,54

569,62

37,74%

20

445,35

613,43

37,74%

25

477,16

657,25

37,74%

NÍVEL 5

2,00

0

376,26

449,40

37,74%

5

358,89

494,34

37,74%

10

391,51

539,28

37,74%

15

424,15

584,23

37,74%

20

456,77

629,16

37,74%

25

489,39

674,10

37,74%

NÍVEL 6

2,10

0

342,58

471,87

37,74%

5

376,83

519,06

37,74%

10

411,09

566,25

37,74%

15

445,35

613,43

37,74%

20

479,61

660,62

37,74%

25

513,86

707,81

37,74%

NÍVEL 7

2,30

0

375,20

516,81

37,74%

5

512,72

568,49

37,74%

10

450,24

620,18

37,74%

15

487,76

671,86

37,74%

20

525,28

723,54

37,74%

25

562,80

775,22

37,74%

Para os
Diretores de Escolas
reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

SÍMBOLO

SET/94

NOV/94

REAJUSTE CONCEDIDO

FG – 1

167,68

219,66

31%

FG – 2

151,06

197,89

31%

FG – 3

136,09

178,28

31%

Para
Nível Superior - 20 horas
, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

REFERÊNCIA

SET/94

URV

NOV/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

1

173,07

354,21

104,65%

2

181,73

371,92

104,65%

3

190,81

390,51

104,65%

4

200,35

410,04

104,65%

5

210,37

430,54

104,65%

6

220,89

452,07

104,65%

7

231,94

474,67

104,65%

8

243,53

498,4

104,65%

9

255,71

523,32

104,65%

10

268,49

549,49

104,65%

11

281,92

576,97

104,65%

12

296,02

605,81

104,65%

13

310,82

636,1

104,65%

14

326,36

667,91

104,65%

15

342,67

701,3

104,65%

16

359,81

736,37

104,65%

17

377,8

773,19

104,65%

18

396,69

811,85

104,65%

19

416,52

852,44

104,65%

20

437,35

895,06

104,65%

21

459,22

939,82

104,65%

Para
Nível Superior - 30 horas
, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

REFERÊNCIA

SET/94

URV

NOV/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

1

205,22

420,00

104,65%

2

215,48

441,00

104,65%

3

226,26

463,05

104,65%

4

237,57

486,20

104,65%

5

249,45

510,51

104,65%

6

261,92

536,04

104,65%

7

275,02

562,84

104,65%

8

288,77

590,98

104,65%

9

303,31

620,53

104,65%

10

318,37

651,56

104,65%

11

334,29

684,14

104,65%

12

351,00

718,34

104,65%

13

368,55

754,26

104,65%

14

386,98

791,97

104,65%

15

406,33

831,57

104,65%

16

426,64

873,15

104,65%

17

447,97

916,81

104,65%

18

470,37

962,65

104,65%

19

493,89

1.010,78

104,65%

20

518,59

1.061,32

104,65%

21

544,52

1.114,38

104,65%

Para os integrantes da
Polícia Militar
, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

POSTO / GRADUAÇÃO

SET/94

URV

NOV/94

URV

REAJUSTE CO NCEDIDO

CORONEL DA PM

547,06

858,00

56,83%

TEN. CORONEL DA PM

458,83

719,00

56,70%

MAJOR PR

410,70

644,00

56,80%

CAPITÃO PM

353,25

554,00

56,82%

1º TENENTE PM

321,85

495,00

53,79%

2º TENENTE PM

282,60

444,00

57,11%

ASPIR. OFICIAL

254,73

401,00

57,42%

ALUNO OF. 4º ANO

194,28

306,00

57,50%

ALUNO OF. 3º ANO

194,28

306,00

57,50%

ALUNO OF. 2º ANO

181,33

286,00

57,72%

ALUNO OF. 1º ANO

172,70

273,00

58,07%

SUB TENENTE PM

254,73

401,00

57,42%

1º SARGENTO PM

194,28

306,00

57,50%

2º SARGENTO PM

181,33

286,00

57,72%

3º SARGENTO PM

172,70

273,00

58,07%

CABO PM

145,22

230,00

58,38%

SOLDADO PM

123,04

195,00

58,48%

ALUNO SOLDADO

94,20

150,00

59,23%

Aos servidores da
Polícia Judiciária Civil
, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

CARGO

CLASSE

SET/94

URV

NOV/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

ESCRIVÃO

DE

POLÍCIA

E

103,98

126,40

21,56%

C

99,03

120,39

21,56%

B

94,32

114,66

21,56%

A

89,99

109,19

21,56%

IT

85,55

104,00

21,56%

AGENTE

POLICIAL

E

99,03

120,39

21,56%

C

94,32

114,66

21,56%

B

89,82

109,19

21,56%

A

85,55

104,00

21,56%

IT

81,27

98,80

21,56%

Aos servidores da
Coordenadoria de Perícia e Identificação
, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

CATEGORIA

CLASSE

SET/94

URV

NOV/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

MÉDICO LEGISTA

E

PERITO CRIMINAL

E

752,46

805,13

7%

C

716,62

766,78

7%

B

682,50

730,28

7%

A

650,00

695,50

7%

DATILOSCOPISTA

AUX. NECRÓPSIA

AUXILIAR DE

PERITO CRIMINAL

E

446,26

474,75

7%

C

423,94

452,16

7%

B

402,74

430,65

7%

A

382,66

410,13

7%

Aos servidores lotados na
Secretaria Estadual de Fazenda,
reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

CARGO

CLASSE

SET/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE OBTIDO

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAL

A

107,85

115,40

7%

B

112,35

120,21

7%

C

117,08

125,27

7%

D

122,05

130,59

7%

AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTOS ESTADUAIS

A

120,23

128,64

7%

B

124,22

132,92

7%

C

129,55

138,62

7%

D

135,15

144,61

7%

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS

A

141,94

151,89

7%

B

148,19

158,56

7%

C

154,74

154,74

18%

D

161,63

161,63

18%

Aos servidores lotados em
cargos de Direção e Assessoramento Superior e de Direção e Assessoramento Intermediário,
reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

SIMBOLO

SET/94

URV

NOV/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

DGA - 2

614,58

921,87

50%

DNS – 1

531,37

797,06

50%

DNS - 2

374,43

561,56

50%

DAS – 4

283,65

425,48

50%

DAS – 3

213,15

319,73

50%

DAS – 2

170,19

255,25

50%

DAS – 1

79,26

114,39

44%

DAI

56,73

85,10

50%

Aos servidores de
Nível Méio e Elementar
, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

REFERÊNCIA

SET/94

URV

NOV/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

1

57,05

74,90

31,30%

2

59,90

78,65

31,30%

3

62,89

82,58

31,30%

4

66,04

86,71

31,30%

5

69,34

91,04

31,30%

6

72,81

95,59

31,30%

7

76,45

100,37

31,30%

8

80,27

105,39

31,30%

9

84,28

110,66

31,30%

10

88,50

116,19

31,30%

11

92,92

122,00

31,30%

12

97,57

128,10

31,30%

13

102,45

134,51

31,30%

14

107,57

141,24

31,30%

15

112,95

148,30

31,30%

16

118,60

155,71

31,30%

17

124,53

163,50

31,30%

18

130,75

171,67

31,30%

19

137,29

180,26

31,30%

20

144,15

189,27

31,30%

21

151,36

198,73

31,30%

22

158,93

208,67

31,30%

23

166,88

219,10

31,30%

24

175,22

230,06

31,30%

25

183,98

241,56

31,30%

26

193,18

253,64

31,30%

27

202,84

266,32

31,30%

28

212,98

279,64

31,30%

29

223,63

293,62

31,30%

30

234,81

308,30

31,30%

Aos servidores lotados
cargos de Auditores,
reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

CATEGORIA

SET/94

URV

NOV/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

AUDITOR DO ESTADO III

1.170,00

1.251,90

7%

AUDITOR DO ESTADO II

1.228,00

1.314,50

7%

AUDITOR DO ESTADO I

1.290,00

1.380,30

7%

Aos servidores lotados no grupo
Transporte Aéreo,
reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

PILOTO

CLASSE

NÍVEL

SET/94

URV

NOV/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

VRF

I

A

650,00

695,50

7%

VRF

I

B

660,00

706,20

7%

VRF

I

C

670,00

716,90

7%

IRF

II

A

850,00

909,50

7%

IRF

II

B

860,00

920,20

7%

IRF

II

C

870,00

930,90

7%

PLA

III

A

1.050,00

1.123,50

7%

PLA

III

B

1.060,00

1.134,20

7%

PLA

III

C

1.070,00

1.144,90

7%

Aos servidores
Mecânico e Ajudante de Mecânico
, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

CARGO

CLASSE

SET/94

URV

NOV/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

MECÂNICO

I

560,00

599,20

7%

II

565,00

604,55

7%

III

570,00

609,90

7%

AJUDANDE

DE

MECÂNICO

I

230,00

246,10

7%

II

235,00

251,45

7%

III

240,00

256,80

7%

Como a Recorrente era servidora de
Nível Médio
consta teve um percentual de reajuste que foi concedido para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV de 18%, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

REFERÊNCIA

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

8

68,03

80,27

18%

Evidentemente que esse percentual de reajuste (18%), constando na mensagem do Governador que se destinava especificamente a recomposição salarial de corrente da URV, que é bem superior ao pleiteado na petição inicial (11,98%) e nada foi dito a respeito, de já ter recebido reajuste para recompor as perdas da URV, se realizado o cálculo da diferença a receber daria saldo zero.

Além disso, no mês de novembro de 1994, teve novo reajuste, pela Lei Estadual 6.583/1994:

REFERÊNCIA

SET/94

URV

NOV/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

8

80,27

105,39

31,30%

Deve ser ressaltado que no período de julho de 1994 até dezembro de 1994, o acúmulo do índice do INPC foi de 17,37%, ou seja, aquém da recomposição anterior da URV e nova recomposição salarial do mês de novembro do referido ano, que foram incorporados ao vencimento mensal dos servidores.

Ante o exposto
, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença que na fase de execução reconheceu ter havido “liquidação zero”. Condeno a Recorrente ao pagamento das custa processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator